Tribunal: TJDFT
Processo: 0020899-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0020899-25.2015.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA RECORRIDO: ESPOLIO DE ALVARO FERREIRA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: LAURINDA REZENDE PAIVA DESPACHO Trata-se de apelos do autor e do réu contra sentença proferida em embargos à execução e cuja execução (processo principal) foi extinta nos termos do acórdão proferido no agravo de instrumento de no 0701661-11.2017.8.07.0000, que acolheu a exceção de pré-executividade. Diante disso, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 10 dias, sobre a eventual perda do objeto dos presentes embargos à execução, o que poderá levar o processo à extinção sem resolução do mérito e, consequentemente, à perda de objeto dos apelos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator